Tribunal: STJ
Processo: 2125263-42.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2458996 - SP (2023/0335528-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: NEO BR COMERCIO DE PRODUTOS PARA COMUNICACAO
VISUAL LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS CEDENHO - SP039930
ÉRIKA SANTOS ALENCAR - SP368578
ANTONIO JOSE VIEIRA JUNIOR - SP110691
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: ROSE ANNE TANAKA - SP120687
DANIEL CASTILLO REIGADA - SP198396
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. OCORRÊNCIA DE DISSOLUÇÃO
IRREGULAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o
que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica
ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. Extrai-se do art. 105, inciso III, da Constituição Federal que a missão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea do permissivo constitucional impedem a
a
análise recursal pela alínea ; em razão disso fica prejudicada a apreciação do dissídio
c
jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou
à tese jurídica.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50782023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/09/2025 18:22:02
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: f0574c85-dfc0-40c9-8859-6478431388e5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50782023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/09/2025 18:22:02
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: f0574c85-dfc0-40c9-8859-6478431388e5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2458996 - SP (2023/0335528-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: NEO BR COMERCIO DE PRODUTOS PARA COMUNICACAO
VISUAL LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS CEDENHO - SP039930
ÉRIKA SANTOS ALENCAR - SP368578
ANTONIO JOSE VIEIRA JUNIOR - SP110691
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: ROSE ANNE TANAKA - SP120687
DANIEL CASTILLO REIGADA - SP198396
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. OCORRÊNCIA DE DISSOLUÇÃO
IRREGULAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o
que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica
ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. Extrai-se do art. 105, inciso III, da Constituição Federal que a missão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea do permissivo constitucional impedem a
a
análise recursal pela alínea ; em razão disso fica prejudicada a apreciação do dissídio
c
jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou
à tese jurídica.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NEO BR COMERCIO DE
PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA da decisão de fls. 229/232.
Documento eletrônico VDA49978796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:05
Código de Controle do Documento: 2187d165-1ab9-4618-9a64-a3e70bcc5f29

A parte agravante afirma que não houve dissolução irregular da empresa
apta a fundamentar o redirecionamento da execução fiscal e que a reforma do acórdão
recorrido, proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, não
depende da revisão de fatos e provas presentes nos autos (fls. 244/252).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme assentado na decisão monocrática, o Tribunal
negou
a quo
provimento ao agravo de instrumento interposto pela Neo BR Indústria e Comércio de
Produtos e manteve a decisão de primeira instância, na qual foi deferido o
redirecionamento da execução fiscal para incluir o sócio no polo passivo, com base na
presunção de dissolução irregular da empresa, conforme a Súmula 435 do STJ.
Entendeu que a empresa não foi localizada em seu domicílio fiscal, o que autoriza o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, nos termos do art. 135 do
Código Tributário Nacional (CTN).
Nos embargos de declaração opostos na origem, a parte alega que foram
completamente ignorados os argumentos expostos no seu recurso, especialmente a
comprovação de que a empresa estava em atividade mesmo em regime de
teletrabalho devido à pandemia. Afirma que não foi considerada a documentação
apresentada, como a contratação de empregados e notas fiscais de prestação de
serviços, e que não foram enfrentados todos os argumentos capazes de invalidar a
conclusão adotada, configurando nulidade por negativa de prestação jurisdicional.
Ao apreciar o recurso integrativo, a Corte estadual rejeitou os embargos de
declaração (fls. 83/86) e asseverou que os documentos juntados pela embargante não
comprovaram que a empresa estava em atividade. Destacou que o Fisco tem o direito
de requerer a inclusão do sócio, conforme a verificação de irregularidades na pessoa
jurídica. Por fim, concluiu que os embargos de declaração foram indevidamente
utilizados para tentar modificar o resultado do acórdão, o que não é a sua finalidade.
O acórdão recorrido não padece de vício de omissão, contradição ou
obscuridade porque nele as questões necessárias à resolução da controvérsia foram
adequadamente analisadas com fundamento na jurisprudência e na Súmula 435 do
STJ. A decisão foi clara ao consignar que a documentação apresentada não foi
Documento eletrônico VDA49978796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:05
Código de Controle do Documento: 2187d165-1ab9-4618-9a64-a3e70bcc5f29

suficiente para comprovar a atividade regular da empresa, justificando o
redirecionamento da execução fiscal.
Vê-se que inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro
material, omissão, contradição ou obscuridade.
É importante destacar que julgamento diverso do pretendido, como neste
caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
O cotejo entre a decisão do Tribunal de origem e as alegações da recorrente
evidencia a necessidade de reexame de fatos e provas, pois a análise das provas
documentais
como as Declarações de Débito e Crédito de Tributos Federais (DCTF)
–
e as notas fiscais
é essencial para verificar a veracidade das alegações da parte
–
quanto à regularidade da atividade da empresa.
Da análise do art. 105, III, da Constituição Federal, conclui-se que a missão
do Superior Tribunal de Justiça é a de uniformizar a interpretação da legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento na
Súmula 7 do STJ.
Por fim, é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos
óbices impostos à admissão do recurso pela alínea do permissivo constitucional
a
impedem a análise recursal pela alínea ; em razão disso fica prejudicada a apreciação
c
do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como
violado ou à tese jurídica.
A propósito, confiram-se as decisões proferidas nestes processos: (1) Aglnt
no REsp 1.878.337/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; e (2) Aglnt no REsp 1.503.880/PE, relator Ministro
16/12/2020
18/12/2020
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
27/2/2018
8/3/2018
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49978796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:05
Código de Controle do Documento: 2187d165-1ab9-4618-9a64-a3e70bcc5f29

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.458.996 / SP
Número Registro: 2023/0335528-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1259545607
12595456071259545618
125954560712595456181259545629
1259545607125954561812595456291266255600
12595456071259545618125954562912662556001266255610 1259545618 1259545629 1266255600
1266255610 1266255621 1266255632 1266255643 1266255654 1266995314 1266255665 1266255676
1266676437 1267953331 21252634220228260000 15031539020198260554 7352019
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEO BR COMERCIO DE PRODUTOS PARA COMUNICACAO
VISUAL LTDA
ADVOGADOS : ANTÔNIO CARLOS CEDENHO - SP039930
ÉRIKA SANTOS ALENCAR - SP368578
ANTONIO JOSE VIEIRA JUNIOR - SP110691
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : ROSE ANNE TANAKA - SP120687
DANIEL CASTILLO REIGADA - SP198396
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NEO BR COMERCIO DE PRODUTOS PARA COMUNICACAO
VISUAL LTDA
ADVOGADOS : ANTÔNIO CARLOS CEDENHO - SP039930
Documento eletrônico VDA50754581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:39
Código de Controle do Documento: 05af53d1-65e7-484a-a3c7-de0d16e61cd8

ÉRIKA SANTOS ALENCAR - SP368578
ANTONIO JOSE VIEIRA JUNIOR - SP110691
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : ROSE ANNE TANAKA - SP120687
DANIEL CASTILLO REIGADA - SP198396
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:39
Código de Controle do Documento: 05af53d1-65e7-484a-a3c7-de0d16e61cd8